Tribunal: TJSP
Processo: 1033657-92.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DA SECRETARIA DA SAÚDE. PRÊMIO DE INCENTIVO À QUALIDADE. Leis Estaduais n. 8.975/94 e 9.463/96, regulamentadas pelos Decretos Estaduais n. 41.794/97 e 42.955/98. Pretensão à inclusão na base de cálculo do 13o salário, das férias e do respectivo terço. Admissibilidade de cômputo em relação aos 50% da verba que ostentam natureza permanente. Tese fixada no

Ementa:

APELAÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DA SECRETARIA DA SAÚDE. PRÊMIO DE INCENTIVO À QUALIDADE. Leis Estaduais n. 8.975/94 e 9.463/96, regulamentadas pelos Decretos Estaduais n. 41.794/97 e 42.955/98. Pretensão à inclusão na base de cálculo do 13o salário, das férias e do respectivo terço. Admissibilidade de cômputo em relação aos 50% da verba que ostentam natureza permanente. Tese fixada no IRDR n. 0056229-24.2016.8.26.0000 pela C. Turma Especial de Direito Público. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Observância ao desfecho do REsp n. 1.495.146/MG - Tema n. 905 e do RE n. 870.947/SE - Tema 810. Modulação dos efeitos nas ADIs n. 4.357/DF e 4.425/DF que somente resguardou os precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015. Necessidade, por outro lado, de observância a eventual modulação dos efeitos do Tema n. 810 de Repercussão Geral.
Sentença de procedência parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000368062
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1033657-
92.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE SÃO
PAULO, são apelados IVANETE STEVANI GREGATE, LUSIA PEREIRA DA SILVA,
SANDRA DE FATIMA SILVEIRA, RENATA APARECIDA LISBOA DOS SANTOS,
MARIA DAS VITORIAS ROMÃO DA SILVA, JOSE RENATO NUNES, ROSELI
PRADO SITTA e PALMIRA DE SOUZA CABAXO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033657-92.2016.8.26.0053 -Voto no 12438
2
Voto n. 12.438
Apelação n: 1033657-92.2016.8.26.0053
Apelante: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Apelados: Ivanete Stevani Gregate e outros
Origem: 4a Vara de Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de São
Paulo
MM. Juiz: Luís Manuel Fonseca Pires
APELAÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DA
SECRETARIA DA SAÚDE. PRÊMIO DE INCENTIVO À
QUALIDADE. Leis Estaduais n. 8.975/94 e 9.463/96,
regulamentadas pelos Decretos Estaduais n. 41.794/97 e
42.955/98. Pretensão à inclusão na base de cálculo do 13o
salário, das férias e do respectivo terço. Admissibilidade de
cômputo em relação aos 50% da verba que ostentam natureza
permanente.
Tese
fixada
no
IRDR
n.
0056229-24.2016.8.26.0000 pela C. Turma Especial de Direito
Público. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.
Observância ao desfecho do REsp n. 1.495.146/MG - Tema n.
905 e do RE n. 870.947/SE - Tema 810. Modulação dos efeitos
nas ADIs n. 4.357/DF e 4.425/DF que somente resguardou os
precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015. Necessidade,
por outro lado, de observância a eventual modulação dos
efeitos do Tema n. 810 de Repercussão Geral.
Sentença de procedência parcialmente reformada. Recurso
parcialmente provido.
Ação de procedimento comum via da qual servidores
públicos estaduais ativos, da Secretaria de Saúde, visam a incorporação do
Prêmio de Incentivo aos respectivos salários, de modo que ele seja
computado no pagamento do 13o salário, férias, quinquênio e sexta-parte,
bem como o pagamento das diferenças atrasadas.
A demanda foi julgada procedente pela r. sentença a fls.
116/117, para condenar a ré a apostilar em favor da parte contrária o
Prêmio de Incentivo no cálculo do adicional por tempo de serviço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033657-92.2016.8.26.0053 -Voto no 12438
3
(quinquênio) e sexta-parte, e condená-la ao pagamento das diferenças com a
incidência de correção monetária segundo a tabela prática do TJSP, vigente
por ocasião do início da execução, a partir do vencimento mensal da
remuneração (de cada mês vencido), e juros de mora nos termos da Lei
Federal no 11.960/09 (não declarada inconstitucional, neste particular, pela
ADI no 4357) desde o vencimento mensal da remuneração (de cada mês
vencido), limitado o ressarcimento ao lapso de cinco anos contados da
distribuição da ação.
Opostos os embargos de declaração de fls. 121/122,
foram inclusas na base de cálculo de incidência do Prêmio de Incentivo as
verbas do 13o salário, férias e terço constitucional (fls. 152).
Em razão da sucumbência, a ré foi condenada, ainda, ao
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios do patrono
da parte adversa, fixados no percentual mínimo sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 85, § 3o, do Código de Processo Civil.
Apela tempestivamente a ré, com razões a fls. 123/143,
alegando, em síntese, que: (i) a aplicação da tese fixada no IRDR n.
0056229-24.2016.826.0000 do TJSP, que definiu que 50% do valor do
Prêmio de Incentivo possui natureza de gratificação pro labore faciendo; (ii)
a fixação da data da citação como termo inicial dos juros de mora, conforme
o art. 240, caput, do CPC; e (iii) a aplicação da Lei Federal n. 11.960/09
sobre os juros de mora e atualização monetária.
Contrarrazões às fls. 159/174, pelo não provimento ao
recurso.
FUNDAMENTOS E VOTO.
Inicialmente, de se consignar não ser o caso de suscitar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033657-92.2016.8.26.0053 -Voto no 12438
4
remessa necessária, nos termos do art. 496, § 4o, III, do Código de Processo
Civil, visto que a r. sentença foi fundada no entendimento firmado no IRDR
n. 0056229-24.2016.8.26.0000.
Ademais, atendidos os pressupostos de admissibilidade, o
recurso voluntário deve ser conhecido, mas não merece provimento.
Cuida-se de litígio entre a Administração Estadual e
servidores da Secretaria de Saúde, tendo por objeto a inclusão do benefício
denominado Prêmio de Incentivo, instituído pelas Leis Estaduais n. 8.975/94
e 9.463/96, aos seus salários, com reflexos no 13o salário, férias, quinquênio e
sexta-parte.
Segue a redação original do art. 1o da Lei Estadual n.
8.975/94:
Artigo 1.o - Poderá ser concedido, em caráter experimental e
transitório, pelo prazo de 12 (doze) meses, Prêmio de Incentivo aos
servidores em exercício na Secretaria da Saúde, objetivando o
incremento da produtividade e o aprimoramento da qualidade dos
serviços prestados na área da saúde, mediante avaliação dos
seguintes fatores:
I - integralidade da assistência ministrada;
II - grau de resolutividade da assistência ministrada;
III - universidade do acesso e igualdade do atendimento;
IV - racionalidade dos recursos para manutenção e funcionamento
dos serviços;
V - crescente melhoria do Sistema Único de Saúde - SUS/SP.
Nessa medida, o Prêmio de Incentivo originou-se como
recompensa oriunda do desempenho do servidor, constituindo-se em
verdadeira gratificação proptem laborem e, por conseguinte, não poderia ser
incorporado na base de cálculo do 13o salário, das férias e do respectivo terço
e dos adicionais por tempo de serviço.
Posteriormente, houve a prorrogação do pagamento do
Prêmio de Incentivo pela Lei Estadual n. 9.185/95.
Ato contínuo, a Lei Estadual n. 9.463/96 eliminou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033657-92.2016.8.26.0053 -Voto no 12438
5
previsão de qualquer limite temporal, dispondo, em seu art. 1o:
Artigo 1o - Poderá ser concedido, aos servidores em exercício na
Secretaria da Saúde, Prêmio de Incentivo, objetivando o
incremento da produtividade e o aprimoramento da qualidade dos
serviços e das ações executados pela referida Secretaria, mediante
avaliação dos seguintes fatores:
I - integralidade da assistência ministrada;
I - grau de resolutividade de assistência ministrada;
II - universidade do aceso e igualdade do atendimento;
IV - racionalidade dos recursos para manutenção e funcionamento
dos serviços;
V - crescente melhoria do Sistema Único de Saúde - SUS/SP.
E, em seu art. 2o dispôs que a vantagem será concedida
“em bases, termos e condições a serem estabelecidos em decreto”.
O Decreto Estadual n. 41.794, de 19 de maio de 1997,
veio a regulamentá-la, seguido pelo Decreto Estadual n. 42.955, de 23/03/98,
que atualizou as condições da concessão.
Em conformidade com o regramento de tais decretos, o
Prêmio de Incentivo passou a ser pago mensalmente aos servidores em
exercício na Secretaria da Saúde e autarquias a ela vinculadas, definindo-se,
ademais, a forma de sua composição.
Nesse diapasão, o Decreto Estadual n. 42.955, de 23 de
março de 1998:
Artigo 1o - Os dispositivos adiantes mencionados do Decreto n.
41.794, de 19 de maio de 1997, passam a vigorar com a seguinte
redação: I - o artigo 3o:
Artigo 3o - O Prêmio de Incentivo será pago mensalmente e terá
como composição percentual máxima o que se segue:
I - 50% (cinqüenta por cento) resultantes da aplicação do disposto
no § 1o do artigo 2o da Lei n. 8.975, de 25 de novembro de 1994
com a redação dada pela Lei n. 9.463, de 19 de dezembro de 1996;
II - 20% (vinte por cento) resultantes da avaliação individual a ser
efetuada pela Chefia imediata do servidor;
III - 30% (trinta por cento) resultantes da avaliação institucional,
a ser efetuada pela Comissão a que se refere o artigo 9o deste
decreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033657-92.2016.8.26.0053 -Voto no 12438
6
Por fim, a Resolução SS n. 1, de 07/01/2009, assim
estipulou:
O Secretário de Estado de Saúde, considerando que 50%
(cinqüenta por cento) do recurso destinado ao pagamento do
prêmio de incentivo é dividido aos servidores em exercício na
Secretaria de Estado da Saúde, independente de avaliação;
considerando disposições do artigo 40, § 3. o, da Carta Magna que
estabelece que “os proventos de aposentadoria, por ocasião de sua
concessão, serão calculados com base na remuneração do servidor
no cargo efetivo em que se der a aposentadoria e, na forma da lei,
corresponderão à totalidade da remuneração”; e considerando
que servidores vem conquistando o direito à percepção prêmio de
incentivo após a aposentação, mediante decisão judicial, resolve:
Artigo 1° - O servidor do quadro da Secretaria de Estado da Saúde
que, por ocasião da aposentadoria, esteja percebendo o Prêmio de
Incentivo de que trata a Lei n. 8.975, de 25 de novembro de 1994,
alterada pela Lei n. 9.463, de 19 de dezembro de 1996, fará jus a
manutenção do benefício no valor preconizado no inciso I, do
artigo 3. o, do Decreto n. 41.794, de 19 de maio de 1997.
Parágrafo Único - O benefício de que trata o “caput” será
calculado com base no valor estabelecido para o cargo/função -
atividade em que se der a aposentadoria.
Artigo 2. o - Não fará jus ao beneficio de que trata o artigo
anterior o servidor que, por ocasião da aposentadoria, se encontre
afastado a qualquer título, exceto quando tratar-se de licença para
tratamento de saúde ou licença por acidente de trabalho ou doença
profissional.
Artigo 3. o - As disposições desta resolução aplicam-se, nas
mesmas condições, aos servidores que passaram à inatividade a
partir do exercício de 1995.
Artigo 4. o - Esta resolução entra em vigor a partir de 01 de janeiro
de 2009.
Da leitura dos citados dispositivos, conclui-se que a
fração de 50% do benefício constitui-se em parte fixa, a ser paga de forma
indistinta e sem a exigência do preenchimento de qualquer requisito, para
todos os servidores da Secretaria de Saúde, caracterizando, assim, verdadeiro
aumento travestido de vantagem pessoal.
Do fato de ser geral, resulta ser incorporável.
Sendo assim, essa extensão deve ser considerada como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033657-92.2016.8.26.0053 -Voto no 12438
7
parte integrante do vencimento padrão.
Nessa medida, a partir da publicação do Decreto Estadual
n. 41.794/97, 50% do valor pago do Prêmio de Incentivo (parte fixa) assumiu
caráter geral.
Como consequência do que acima se analisou, tem-se que
as frações do benefício cujo pagamento se dá em função das avaliações
individual e institucional previstas nos incisos II e III do art. 3o do Decreto
Estadual n. 41.794, de 19 de maio de 1997, com a redação dada pelo Decreto
Estadual n. 42.955, de 23 de março de 1998, não devem ser incorporadas.
Tais frações, à vista do tratamento que merecem,
relacionada que está sua percepção ao resultado de avaliações que levam em
conta a integralidade e grau de resolutividade da assistência prestada, a
racionalidade dos recursos para manutenção e funcionamento dos serviços, e
a crescente melhoria do serviço, devem ser consideradas vantagens
tipicamente propter laborem, assim definidas em clássica lição de Hely Lopes
Meirelles (Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros Editores, 30a edição,
pp. 476-477):
Gratificações são vantagens pecuniárias atribuídas precariamente
aos servidores que estão prestando serviços comuns da função em
condições anormais de segurança, salubridade ou onerosidade
(gratificações de serviço), ou concedidas como ajuda aos
servidores que reúnam as condições pessoais que a lei especifica
(gratificações especiais). As gratificações de serviço ou pessoais
não são liberalidades puras da Administração; são vantagens
pecuniárias concedidas por recíproco interesse do serviço e do
servidor, mas sempre vantagens transitórias, que não se
incorporam automaticamente ao vencimento, nem geram direito
subjetivo à continuidade de sua percepção.
O tema tratado nos autos encontra-se pacificado após o
julgamento do IRDR n. 0056229-24.2016.8.26.0000, pela C. Turma Especial
de Direito Público deste E. Tribunal, em 10/11/2017, de relatoria do I.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033657-92.2016.8.26.0053 -Voto no 12438
8
Desembargador Moreira de Carvalho, no qual foi fixada a seguinte tese:
Inclusão de 50% do valor do prêmio de incentivo no cálculo do 13o salário,
férias, terço constitucional de férias, quinquênio e sexta parte.
Quanto aos índices de juros e de correção monetária,
deve ser observado o desfecho do RE n. 870.947/SE, no qual a E. Suprema
Corte fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1o-F
da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/09, na parte em
que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda
Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora
pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito
ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no art. 1o-F da Lei n. 9.494/97 com a redação dada pela Lei n.
11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei
n. 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial
da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
Nesses termos, na hipótese dos autos, para a correção
monetária deverá ser aplicado o IPCA-E desde a data em que cada parcela
deveria ter sido paga (natureza alimentar da dívida e princípio da restitutio in
integrum).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033657-92.2016.8.26.0053 -Voto no 12438
9
Já os juros de mora devem ser contados a partir da
citação, e incidirão na forma da Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009.
Ademais, o E. Supremo Tribunal Federal, quando do
julgamento das ADIs n. 4.357/DF e 4.425/DF, reconheceu, por arrastamento,
a parcial inconstitucionalidade da Lei Federal n. 11.960/2009, no que tange à
determinação de aplicação dos critérios utilizados para atualizar os depósitos
em caderneta de poupança, por não representarem a verdadeira depreciação
do valor da moeda e inflação do período.
A declaração de inconstitucionalidade parcial impede a
aplicação do critério de atualização monetária fixada no referido diploma
legal. A modulação do julgamento somente resguardou os precatórios
expedidos ou pagos até 25/03/2015, o que não é o caso dos autos.
À
vista
do
analisado,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, para julgar parcialmente procedente a
demanda, limitando a condenação imposta ao limite de 50% do Prêmio
de Incentivo, referente à metade fixa da gratificação.
Alterada a sucumbência para recíproca, cada parte arcará
com a metade das custas e despesas processuais, além dos honorários
advocatícios do patrono da parte contrária, em percentual a ser apurado na
fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4o, II, do Código de Processo
Civil, observado o benefício da justiça gratuita.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observado o pacífico entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS n. 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033657-92.2016.8.26.0053 -Voto no 12438
10
08/05/2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da C. 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos previstos
no art. 1o da Resolução n. 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos contra a
presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada no prazo de
cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos mencionados no citado
art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que imotivada, sujeitará aqueles
recursos a julgamento convencional.

HELOÍSA MIMESSI
Relatora